Tribunal: TJMT
Processo: 1023311-28.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023311-28.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS..

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PRELIMINARES DE NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZO A QUO, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA
– REJEITADAS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
–
REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
–
VALOR INJUSTO E INADEQUADO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO
– RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

F
undamentação sucinta não se equivale a sua ausência.

Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita.
(N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 30/03/2021)

“Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730).

Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício.

“Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados.”

“O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado
(STJ
AgRg
no REsp 1.194.995/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações cíveis interpostas por
Galera Mari Advogados Associados E Banco Bradesco S.A.
, em face de sentença proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, em que o juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

E ainda condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais o apelante
Galera Mari Advogados Associados
, pugna que a fixação dos honorários advocatícios seja entre dez e vinte por cento sobre o valor atualizado da causa, nos exatos termos do disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10, do art. 85 do CPC. Subsidiariamente, a majoração dos honorários advocatícios fixados em sentença, em razão do trabalho desempenhado.

Já o
Banco Bradesco S.A.
, nas razões recursais arguiu a preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação (CPC, Art. 489, § 1o, II, III e IV, e ART. 1.022, II), a incompetência relativa do juízo
a quo,
a ausência de interesse processual e por fim a revogação da justiça gratuita.

No mérito, requer a reforma da decisão, para a improcedência da ação, ou, que seja reduzido o valor da condenação referente ao arbitramento de honorários, em observância aos parâmetros do contrato, ou a tabela da OAB.

Em contrarrazões as partes, pugnam pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

(PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
,
INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZO
A QUO
,
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, como asseverado,
nas razões recursais o Banco do Bradesco S.A
arguiu a preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação
(CPC, Art. 489, § 1
o
, II, III e IV, e ART. 1.022, II)
, a incompetência relativa do juízo
a quo
,
a ausência de interesse processual e
por
fim a revogação da justiça gratuita.

Primeiramente,

a
manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República e 11 do CPC, o que enseja sua nulidade absoluta. Todavia, fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência.

O relevante é que a decisão apresente pertinência temática e tenha analisado completamente a questão. Constada a satisfação desses dois elementos, a motivação da decisão, mesmo que concisa, não representa qualquer tipo de vício
.

Assim, observo da sentença que o magistrado indicou os motivos de fato e de direito que o levara a condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, obedecendo as regras legais, logo, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Com relação a incompetência do juízo, correta a aplicação feita em sentença, vejamos:

“[...]
Da análise dos autos, verifica-se que no contrato de prestação de serviços firmado pelas partes, consta cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de Osasco-SP.

No entanto, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendido que não se aplica a referida cláusula de eleição de foro ao caso, pois inexiste pretensão de revisão de cláusulas ou discussão do contrato, visto que a parte autora pretende justamente o arbitramento de honorários por inexistir no contrato cláusula específica, prevalecendo a competência do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita.
[...]”

Logo,
apesar de conter
cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita.
Nesse sentido,
i
n
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – AFASTADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO MANDATO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 240 DO CPC C/C ART. 405 DO CC – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita.

Em que pesem as bem lançadas ponderações do apelante quanto à prestação de contas e quitação do contrato, tenho que lhe cabia o ônus probatório quanto à alegação de quitação do contrato, consoante preconiza o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento. Precedentes.

(N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 30/03/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA EM RAZÃO DA ELEIÇÃO DE FORO – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PEDIDO DE ARBITRAMENTO EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO FIRMADA – VIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO NO LOCAL ONDE OS SERVIÇOS ERAM PRESTADOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS QUANTO AO ACESSO À JUSTIÇA – EXISTÊNCIA DE ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO E AGÊNCIAS BANCÁRIAS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL – EXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS DE ACOMPANHAMENTO E PETICIONAMENTO ON-LINE (PJE) – COMPETÊNCIA MANTIDA NO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA – DECISÃO REFORMADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita.
Em que pesem às bem lançadas ponderações do apelante quanto à prestação de contas e quitação do contrato, tenho que lhe cabia o ônus probatório quanto à alegação de quitação do contrato, consoante preconiza o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento (...) (
Rac
n. 0021705- 42.2019.8.11.0055, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 24.03.21).

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

(N.U 1016583-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)

Por outro lado,

como se sabe, é princípio comezinho do direito dispõe que para a admissibilidade do feito é essencial estar presentes os pressupostos processuais de interesse e legitimidade, nos termos do que dispõe o artigo 17 do CPC.

Outrossim, segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730).

Portanto, não há falar em falta de interesse de agir no presente caso, porque, como dito, a demanda se revela útil, necessária e adequada aos fins pretendidos pela parte.

Por fim, com relação a impugnação a gratuidade da justiça, o benefício está previsto no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, deve ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade.

Entretanto, em que pese o artigo do sobredito regramento legal estabelecer que basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

No caso,
e
m que pesem os argumentos expendidos pelo apelante com o fito de demonstrar o substancial acréscimo do patrimônio do apelado, suas alegações estão embasadas na documentação que já se encontrava nos autos no momento da concessão do benefício da justiça gratuita
.

Logo, n
ão evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos versam sobre
Arbitramento de Honorários Advocatícios, em que o juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Banco Bradesco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento.

A controvérsia consiste em saber se é caso improcedência da ação, ou, redução do valor da condenação referente ao arbitramento de honorários.

Alternativamente, se é caso de majoração dos honorários fixados, em razão do trabalho desempenhado.

Pois bem.

Recurso do Banco do Bradesco S.A

De início, é fato incontroverso que a parte autora laborou nas ações de execução de título extrajudicial n.
0628909-61.2013.8.04.0001
, da Comarca de
Manaus/AM
, n.
0635726- 05.2017.8.04.0001
, da Comarca de
Manaus/AM
.

Na hipótese, não procede a alegação do apelante de que houve a devida quitação ao apelado, e como foi bem pontuado em sentença, e a fim de evitar repetição transcrevo, veja:

“[...]
Analisando os autos, resta incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e aditivo
e também
a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial.

Pois bem, a cláusula décima sétima do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos estabelece sobre a rescisão contratual:

“17.
DA RESCISÃO
.

17.1 O presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das Partes, observadas as disposições adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte.

[...]

17.6
Ocorrendo a rescisão o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA
a importância a que eventualmente
fizer
jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento
, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.

17.6.1 O pagamento da importância supracitada somente será realizado mediante assinatura de termo de distrato e quitação.”

De acordo a cláusula sexta e seguintes o pagamento dos honorários advocatícios seria norteado da seguinte maneira:

“6.
DOS HONORÁRIOS

Por todos os serviços prestados objeto deste “Contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

6.1
Habilitação
:

(i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após autorizará a CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada.

[...]

6.3
PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao
principio
do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (
Beneficio
Financeiro);

(
ii
) Em caso de dúvida quanto à interpretação de cláusula ou condição deste “Contrato”, tal princípio deverá ser aplicado para o cálculo de qualquer verba que seja devida a CONTRATADA, respeitando os percentuais aqui previstos;

(
iii
) Se a base de cálculo de honorários não estiver ou não puder ser definida em quantia determinada, considerar-se-á como “Benefício Financeiro” o valor líquido recebido pelo CONTRATANTE, oriundo de ativos financeiros ou outro ativo consistente em bens móveis ou imóveis;

[...]

6.6
TETO HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (Teto) ao valor de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”;

[...]

6.7

VOLUMETRIA

(i) A CONTRATADA fará jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), nos seguintes casos:

(a) por Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo até 30 (trinta) dias da recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo Contratante;

(b) na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos, necessárias para a defesa do CONTRATANTE e

(c) na adoção de procedimentos previstos na Lei n. 9.514/97, cujo valor poderá ser alterado em razão da aplicação da “Curva de Volumetria [...].

[...]

6.20
CONDENAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU SUCUMBÊNCIA

(i)
Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem à CONTRATADA
e em razão do “
Beneficio
Financeiro” que rege este contrato, sua cobrança não impedirá ou reduzirá os esforços da CONTRATADA para a realização de acordo e recebimento do crédito pelo CONTRATANTE.

[...]

6.22
DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i)Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTEpara que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício; [...]”

Extrai-se das cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato,não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda,conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Contudo,a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício por parte do banco.

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

E mais, não obstante conste no contrato firmado de que a remuneração seria mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, permite a possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
[...]
”

Pois bem. Superada tal alegação, em detida análise dos autos, verifica-se que os documentos instruidores destes autos demonstram que o apelado efetivamente prestou os serviços contratados nos referidos processos acima e só não os concluiu porque teve o seu mandato revogado.

Desse modo, é certo que faz jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a aferição do valor por meio da competente ação de arbitramento de honorários, como bem analisado pelo magistrado
a quo
.

Assim sendo, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5o, XXXV, da CF.

Por outro lado, é cediço que a Lei n. 8.906/94 não impede que a contratação se dê mediante pagamento quando ocorrer a sucumbência, entretanto, é preciso anotar que essa permissividade decorre da presunção de que o advogado trabalhará até o final da causa, de modo a envidar esforços para lograr-se vencedor na demanda, e, assim, fazer jus aos honorários.

À vista disso, dispõe o art. 22, § 2o, da lei n/ 8.906/94:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Ademais, preceitua o artigo
14 do Código de Ética da Advocacia,
que:
“A revogação do
mandato
judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.”

Ainda, sobre o tema veja decisão do STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS POR INICIATIVA DO CONTRATANTE. HONORÁRIOS DE ÊXITO. PAGAMENTO ANTECIPADO. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1.“Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado” (REsp n. 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/5/2010,
DJe
18/6/2010).

2. Jurisprudência pacífica. Súmula n. 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.647.037/MT, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/6/2018,
DJe
de 19/6/2018.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício, veja:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – TÍTULO EXECUTIVO –
AÇÃO DE COBRANÇA HONORÁRIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS – RESCINDIDO UNILATERALMENTE – DIREITO À PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante.

2. Tem-se assim a estipulação contratual do pagamento em 3 (três) parcelas: inicial (
á
vista, com o protocolo da ação), intermediária e final (com o trânsito em julgado) – desta maneira, tendo em vista que houve a interposição de recurso no Tribunal de Justiça a causa monitória, revela-se cabível a limitação do feito executivo à parcela intermediária.

3. Todas as vezes que os elementos identificadores da "precisa quantificação" puderem ser extraídos do próprio título executivo, é sinal de que está presente o requisito da liquidez.

4 - Recurso Desprovido.

(N.U 1001698-46.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023,
Publicado
no DJE 25/04/2023) (destaquei)

Desta forma, não há que se falar em improcedência da ação.

Entretanto, merece acolhimento o pedido de minoração dos honorários, eis que fixados de forma injusta e desproporcional com trabalho realizado.

O STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no REsp 1.194.995/SP).

Na hipótese, tenho que a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se injusta e desproporcional ao trabalho realizado em primeiro grau, deixando de atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo certo, que o pedido de minoração deve ser atendido, vejamos os trabalhos realizados:

1- Execução de título extrajudicial n.
0628909-61.2013.8.04.0001, da Comarca de Manaus/AM
:

A atuação do autor iniciou-se em
18/10/2013
com a distribuição da ação. Foram protocoladas petições como:
pedido para que seja requisitado o Banco Central do Brasil via sistema
Bacenjud
, juntada de comprovante de pagamento, pedido de pesquisa em face dos executados pelo sistema
Renajud
, comprovante de pagamento das custas judiciais, pedido de consulta via sistema
Infojud
, comprovante de pagamento de custas por atos processuais, pedido de medidas coercitivas.

2- Execução de título extrajudicial n.
0635726- 05.2017.8.04.0001, da Comarca de Manaus/AM
:

A atuação do autor iniciou-se em
04/10
/2017 com a distribuição da ação. Foram protocoladas petições como:
juntada de comprovante de pagamento das custas, pedido de certidão comprobatória do ajuizamento da ação, juntada de comprovante de recolhimento das custas de diligência, juntada de substabelecimento,
pedido de prosseguimento do feito e tomada de medidas judiciais cabíveis.

Sendo assim, considerando a natureza e a complexidade da causa, bem como o trabalho desenvolvido e o tempo despendido pelos advogados, de rigor a redução dos honorários sucumbenciais para a fixação em valor que atenda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, qual seja R$ 5.
5
00,00 (cinco mil e
quinhentos
reais) remunerando condignamente, mas sem onerar demasiadamente a parte sucumbente.

Nesse sentido, veja os seguintes julgados:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA EXTRA PETITA E SEM FUNDAMENTAÇÃO – ARTIGO 22, §2°, DA LEI 8.906/1994 – PRELIMINARES AFASTADAS – REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DEFINIDO NA ORIGEM - DEFERIMENTO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

“Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
”.(
Artigo 22, §2o, da Lei 8.906/1994).

Deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se foram enfrentadas todas as alegações deduzidas na lide e que, em tese, infirmariam a conclusão do julgador.

A remuneração do advogado pode ser convencionada exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Contudo, se rescindida a avença unilateralmente pelo mandante, é devida a fixação dessa verba em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS).

Em situações excepcionais, em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários são estabelecidos por equidade (§8o do art. 85 do CPC), visto que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não há como mensurá-lo, e aplica-se o art. 85, §§2o e 8o, do CPC.

O arbitramento dessa contraprestação pecuniária tem de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1032203-23.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA EXTRA PETITA E SEM FUNDAMENTAÇÃO – ARTIGO 22, §2°, DA LEI 8.906/1994 – REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DEFINIDO NA ORIGEM - DEFERIMENTO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

“Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do
art
. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
”.(
Artigo 22, §2o, da Lei 8.906/1994).

A remuneração do advogado pode ser convencionada exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Contudo, se rescindida a avença unilateralmente pelo mandante, é devida a fixação dessa verba em juízo (STJ,
REsp
n. 1.337.749/MS).

Em situações
excepcionais
, em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários são estabelecidos por equidade (§8o do
art
. 85 do CPC), visto que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não há como mensurá-lo, e aplica-se o
art
. 85, §§2o e 8o, do CPC.

O arbitramento dessa contraprestação pecuniária tem de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1003123-14.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

No que tange a alegação de inadequada distribuição do ônus sucumbencial,
nota-se da petição inicial que o pedido do autor é que haja condenação do requerido ora apelante nas custas processuais e honorários advocatícios
,
nos termos do artigo 85, §2°, do CPC,

assim, se e
le se sagrou vencedor quanto ao pedido de arbitramento de honorários
correta
a distribuição do ônus sucumbencial
,
deve
ndo
ser mantida tal como definida na sentença.

Recurso Galera Mari Advogados Associados

No que tange ao pedido de majoração dos honorários advocatícios fixados, em razão do trabalho desempenhado, razão não assiste a parte
autora, conforme já exposto acima.

Ressalto, que diante do rompimento unilateral não há como fixar o valor dos honorários sobre o valor da causa, correta a fixação pelo trabalho desempenhado, respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; bem como o tempo exigido para o seu serviço, conforme também já exposto.

Por derradeiro, o apelante
Banco Bradesco S.A
pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito,
prequestiona-se
a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Mantenho a condenação do réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Isto posto,
dou parcial provimento
ao recurso do
Banco Bradesco S.A,
para minorar os honorários advocatícios para o valor de R$ 5.500,00 (
cinco mil e quinhentos reais
), e negar provimento ao recurso interposto pela parte autora
Galera Mari Advogados Associados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024